Tribunal: TJPA
Processo: 0810079-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810079-96.2023.8.14.0401

APELANTE: MICHEL AUGUSTO DAS GRACAS LOBATO, MOISES SAMUEL VILHENA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso com o crime de corrupção de menores, aplicando ao primeiro apelante a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, e ao segundo apelante a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) absolvição do crime de corrupção de menores. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) saber se se verifica o delito de corrupção de menores diante da alegada ausência de vínculo prévio entre os agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi lastreada em elementos probatórios consistentes, incluindo autos de apreensão e entrega de objetos, reconhecimento pelas vítimas, declarações testemunhais e confissões dos réus.

4. A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, revelou de forma coesa e harmônica a atuação conjunta dos réus com a adolescente, bem como a utilização de arma de fogo, circunstâncias que corroboram a materialidade e autoria dos delitos imputados.

5. A qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, restando evidenciada a pluralidade de condutas, o liame subjetivo e a cooperação mútua anterior e durante a execução do crime.

6. Comprovado, pela própria declaração da adolescente, que ela conhecia os réus e que foi convidada por eles a participar da empreitada criminosa, resta caracterizado o crime de corrupção de menores.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase e aplicação de majorantes compatíveis com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 44, 65, III, “d”, 68, 69, 77, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; ECA, art. 244-B

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.08.2018, pub. 10.08.2018; TJDFT, Apelação Criminal nº 00003672220188070002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, j. 18.06.2020, pub. 29.06.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por Michel Augusto das Graças Lobato e Moises Samuel Vilhena de Souza, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do CP c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando ao réu Michel Augusto a pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; ao réu Moises Samuel a pena de 09 anos e 26 dias de reclusão e mais 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “no dia20/05/2023, por volta das 1h40min, os denunciados, na companhia da adolescente Ana Beatriz Souza Vilela, de 15 (quinze) anos deidade, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, os seguintes objetos: 9 (nove) garrafas de whisky, 2 (duas) barras de chocolate, aquantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais), 2 (dois) cordões dourados e uma aliança, do interior da loja Tudo Conveniência, localizada na Rua dos Mundurucus, Bairro da Cremação, nesta cidade. No dia, hora e local acima mencionados, o denunciado Michel Augusto e a adolescente entraram no estabelecimento, e passaram a perguntar preços de produtos. Ato contínuo, o denunciado Michel, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Após o anúncio, o denunciado Moisés entrou na loja e, junto com a adolescente, passou a recolher os objetos já mencionados. A vítima Yngrid Raelle Monteiro da Silva, funcionária da loja, confirmou os fatos acima, e disse que os denunciados levaram sua aliança e um relógio, que logo foi recuperado. A vítima reconheceu todos na delegacia, e afirmou que Michel portava a arma de fogo, enquanto Moisés e a adolescente recolheram os objetos que foram subtraídos.” (sic)

Denúncia recebida em 06/07/2023, id-18154820.

Aduzem os apelantes que as provas produzidas em juízo são extremamente frágeis para subsidiar um decreto condenatório. Requerem sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena, afastando a qualificadora prevista no art. 157, §2º, II, do CP. Apontam ainda insuficiência de provas no delito de corrupção de menores, devendo ser absolvido por este, eis que era impossível que soubesse se tratar de menor de idade, pois sequer se conheciam.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de exibição e apreensão de objeto, id-93232018, auto de entrega, id-938544276, depoimentos das testemunhas e da vítima e confissão dos acusados, assim, vejamos.

A testemunha PM Ronan Barbosa da Silva, afirmou, id-18154906, que: “(...) foi informado que estava acontecendo um roubo na loja ‘Tudo conveniência’; que estava acompanhando por uma câmera de monitoramento que tem na esquina da tudo conveniência; que as viaturas se deslocaram para lá; que quando chegamos no local os indivíduos já tinham sido detidos por um policial penal; que só fizemos a abordagem, a arma foi encontrada, a moça estava com a mochila nas costas com alguns materiais da loja, chocolate, que reconhece os acusados aqui presentes; que a detenção foi em frente à loja; que não viu cliente na loja; que tinha uma moça com eles, uma menor; que foi encontrada uma arma de fogo, revólver com eles, que não lembra se era um .32 ou .38; que a funcionária da loja identificou eles como as pessoas que assaltaram a loja; que tem vídeo do assalto da loja; que um policial à paisana apreendeu os acusados; que reconhece o réu de camisa amarela como participante do ato.(...)”.

A testemunha PM Vagner Deybson da Silva Almeida

afirmou em juízo, id-18154907, que
:
“(...) eles foram abordados quando estavam saindo; que o CIOP passou que tinha um assalto em andamento; que nós nos deparamos com eles saindo da loja ‘Tudo conveniência’ na Mundurucus com Alcindo Cacela; que eles estavam com uma mochila, que os objetos eram whisky, chocolate e uma quantia em dinheiro, que eles estavam saindo, que eles estavam armados, mas não me

lembro qual era deles que estava com a arma, que tinha uma menor com eles; que parece que só tinham os funcionários na loja, que lembra de uma funcionária que foi para delegacia; que não lembra se tinha clientes, acho que não, que eles não esboçaram reação violenta; que estavam atrás de bebida, que lembro mais desse aqui, que não lembro desse outro, que não recordo quem estava com a mochila com os pertences, que os bens foram apreendidos e devolvidos, que não sei identificar a participação de cada um deles no assalto, que recordo mais do Michel. (...)”.

A adolescente A. B. de S. V., em juízo, id-18154856, afirmou que: “
(...)
no dia dos fatos estava com Moises e Michel, que não tem relacionamento com nenhum deles, que quando foram para a loja de conveniência sabia do roubo, que ajudou o Moises a pegar o whisky e colocar na mochila enquanto o Michel ficava com os dois, que o Michel estava armado, que sabia que ele estava armado,

que não sofreu maus tratos na apreensão, que não tem outra passagem por ato infracional, que essa foi a primeira vez, que tinha conhecimento do roubo, que o outro (Moises) foi de mototáxi e eu fui com ele (Michel) de bike, que entramos e anunciamos o assalto, que praticou o assalto pois queria comprar uma coisa que eu não podia ter, que queria comprar celular, roupa,

que foi e fez isso, que conhecia eles de andar por aí, que conhecia eles da Cremação, que conhece eles da praça, que foi convidada pelos dois denunciados para praticar o assalto, que planejaram no dia mesmo, que a arma do crime era minha, que pediu a um amigo para comprar que foi quatrocentos reais, que comprou a arma foi no dia do crime, que com objetivo de realizar o assalto, mas que foi usada pelo Michel, que foi guardando o dinheiro que pegava para comprar a arma, que meu pai dava e pegava dinheiro, que sabia que a arma tinha munição dentro.
(...).

O réu, Michel Augusto Das Graças Lobato, em juízo, id-18154904, afirmou que: “
(...)
iam comemorar seu aniversário;

tem 18 anos, que é solteiro, que não trabalha, que minha avó me sustenta, que não é usuário de drogas, que já usou maconha, que só foi preso uma vez quando era de menor, que foi acusado de furto, que ele foi quem anunciou o assalto, que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.”

O réu, Moisés Samuel Vilhena de Souza afirmou em juízo, id-18154905, que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Os testemunhos das autoridades policiais gozam de presunção de veracidade, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Desta forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, eis que os próprios recorrentes confessaram em juízo a autoria dos delitos. Sendo assim, afasto a pretensão absolutória inclusive com relação ao delito de corrupção de menores, uma vez que a adolescente afirmou que já os conhecia da Cremação, e que foi convidada por eles para praticarem o assalto.

Quanto à alegação de que não houve concurso de pessoas, ressalto que restou comprovado nos autos a existência dos requisitos que configuram a referida qualificadora, tais como: pluralidade de condutas, relevância causal da conduta, vínculo subjetivo e

colaboração anterior à consumação do fato. Ademais, a colaboração entre eles ocorreu antes da consumação do crime, ou seja, a adesão de vontades se verificou antes da consumação do delito.

"3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, de modo que, havendo ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, resta plenamente possível a aplicação do comando constante no art. 29 do CP." (
Acórdão 1257744
,
00003672220188070002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020.)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO RECORRENTE MICHEL AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO

Mantenho a pena base fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, eis que a circunstância judicial valorada negativamente se mostra bem fundamentada, como a seguir transcrevo: “Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima. Como se sabe, quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, como no caso em análise - crime de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo -, é possível empregar uma das majorantes na primeira fase para valoração negativa das circunstâncias do crime e a outra, na terceira etapa, procedimento que encontra amparo na jurisprudência pátria.”

Ausentes agravantes. Mantenho as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, bem como a redução da pena em 1/8, restando 4 anos e 1 mês de reclusão e 9 dias multa.

Ausente causa de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, 2º-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa.

Diante do concurso formal de crimes, roubo e corrupção de menores, mantenho a aplicação da pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, bem como sua elevação em 1/6, totalizando a pena definitiva de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

O réu não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, pelo que não é possível sua aplicação.

2)

DO RECORRENTE MOISÉS SAMUEL VILHENA DE SOUZA

Mantenho a pena base fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa, eis que a circunstância judicial valorada negativamente se mostra bem fundamentada, como a seguir transcrevo: “Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima. Como se sabe, quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, como no caso em análise - crime de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo -, é possível empregar uma das majorantes na primeira fase para valoração negativa das circunstâncias do crime e a outra, na terceira etapa, procedimento que encontra amparo na jurisprudência pátria.”

Mantenho a atenuante para o crime de roubo prevista no art. 65, III, “d” do CP, bem como a agravante da reincidência. Havendo o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, não devendo ser a pena aumentada ou diminuída, pelo que a mantenho em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes para o crime de corrupção de menores, mantendo-se a pena mínima em 01 ano de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, 2º-A, I, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, roubo e corrupção de menores, mantenho a aplicação da pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, bem como sua elevação em 1/6, totalizando a pena definitiva de
09 anos e 26 dias de reclusão e 21 dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

O réu não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, pelo que não é possível sua aplicação.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025